Tribunal: TJMT
Processo: 1008688-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008688-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (AGRAVANTE), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – SEGURO GARANTIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ -
REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de crédito não tributário, admite-se o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária para fins de suspensão da exigibilidade do débito

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela recursal pleiteada pela parte autora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por NESTLE BRASIL LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1012463-79.2022.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, nos autos do processo administrativo no 51.001.004.17-0033258, o órgão de defesa do consumidor aplicou multa administrativa, no valor de cem mil reais, por violação ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que, não há falar em propaganda enganosa, uma vez que, a promoção foi elaborada dentro das normas que regulamentam este tipo de campanha.

Afirma que não houve prejuízo ao consumidor, pois a informação sobre a limitação de prêmios, consta do endereço eletrônico e no regulamento da promoção.

Alega que, a multa foi arbitrada em dissonância à critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz que, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, a apresentação de apólice de seguro garantia enseja a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão da exigibilidade da multa administrativa.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID

127643667
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
137379685
).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID
140003671
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NESTLE BRASIL LTDA
ajuizou a Ação Anulatória no 1012463-79.2022.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com pedido liminar consubstanciado na suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de crédito não tributário, admite-se o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária para fins de suspensão da exigibilidade do débito. Este é o caso dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 112/STJ.

1. O entendimento firmado na Súmula 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1683152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).

2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

Feitas estas considerações, garantido o Juízo, inexiste óbice, ao decreto de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, tendo em vista o oferecimento de seguro garantia, no valor do débito discutido nos autos e acrescido de 30%, conforme previsto na lei.

Posto isso, vislumbro, por ora, a plausibilidade do direito invocado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao

presente recurso, o que implica na reforma da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022